Tribunal: TJES
Processo: 5003636-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003636-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSE KELLY PIRES MARINHO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5003636-41.2025.8.08.0024.

RECORRENTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
ROSE KELLY PIRES MARINHO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18914430. Contrarrazões apresentadas no ID 18915743.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18914430), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora que alegou ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (SCPC/Serasa) em virtude de um débito que jamais contratou. Segundo a narrativa da petição inicial (Id. 18914405), a recorrida estava em meio a um processo de financiamento imobiliário quando a corretora de imóveis identificou a restrição em seu CPF, impossibilitando a continuidade do negócio. A causa de pedir reside na falha de segurança da instituição financeira recorrente, que permitiu a abertura de conta e a contratação de empréstimo por terceiros em nome da autora, culminando na negativação indevida por uma dívida de R$ 389,25 (Id. 18914409).

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 18914428) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na inexistência de prova da relação contratual válida entre as partes e na configuração do dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria inscrição indevida. Diante disso, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (Id. 18914430), sustentando, em síntese, a inexistência de danos morais sob a tese de que o ocorrido não ultrapassou o mero aborrecimento. Alegou que agiu de boa-fé ao cancelar a cobrança assim que tomou conhecimento da reclamação administrativa e que a baixa posterior da restrição afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor fixado na condenação por considerá-lo excessivo e desproporcional.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, motivada por fraude de terceiro em contrato de empréstimo não reconhecido, enseja a reparação por danos morais e se o montante fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando especialmente os reflexos da conduta no processo de financiamento imobiliário da recorrida.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

Em relação à responsabilidade civil do fornecedor de serviços, aplica-se ao caso o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nos autos, resta incontroversa a falha na segurança do sistema do recorrente, uma vez que o próprio Mercado Pago, em resposta administrativa enviada via e-mail (Id. 18914413), admitiu expressamente a utilização indevida dos dados da autora para a criação de acesso fraudulento à plataforma. Consequentemente, ao permitir que um terceiro celebrasse contrato de empréstimo (Id. 18914421) utilizando documentos e dados da recorrida, o réu assumiu o risco inerente à sua atividade econômica, devendo responder pelos danos decorrentes dessa negligência na conferência da autenticidade do contratante.

No que tange à configuração do
dano moral
, é pacífico o entendimento jurídico de que a inscrição indevida do nome de cidadão em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, ou seja, dano presumido. Nesse sentido, os documentos de Id. 18914409 comprovam cabalmente que a negativação existiu e estava ativa em nome da autora por débito oriundo do contrato fraudulento. Ademais, as conversas de WhatsApp com a corretora de crédito imobiliário (Id. 18914410) demonstram que a restrição produziu efeitos concretos e prejudiciais imediatos, gerando constrangimento perante terceiros e colocando em risco a aquisição de imóvel, o que afasta por completo a tese recursal de mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao argumento de que a baixa posterior da restrição e o cancelamento administrativo da dívida elidiriam o dever de indenizar, tal tese não merece acolhimento. O ilícito civil e a violação ao direito da personalidade consumam-se quando a inscrição indevida é efetivada. A conduta diligente do réu em excluir o apontamento negativo após a reclamação da autora, embora necessária, configura apenas o cumprimento de uma obrigação de mitigar os danos, não possuindo o condão de apagar o fato pretérito da negativação indevida e as consequências já suportadas pela recorrida. A exclusão tardia, portanto, não afasta a responsabilidade civil, apenas delimita a extensão temporal da lesão.

No tocante ao quantum indenizatório, a fixação do valor deve observar a dupla finalidade da reparação civil: compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular o agressor a reiterações da conduta ilícita, pautando-se sempre pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença revela-se adequado e compatível com a gravidade do fato. É necessário considerar que a negativação indevida ocorreu justamente quando a autora buscava um financiamento imobiliário, situação que eleva consideravelmente o grau de angústia e a necessidade de proteção jurídica. A manutenção do valor é medida que se impõe para assegurar o caráter pedagógico da medida e impedir o enriquecimento ilícito do infrator, que lucra com a redução de custos de segurança em prejuízo da coletividade de consumidores.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)